Tribunal: CARF
Processo: 12268.000247/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000247/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
BRJ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma
ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.
O Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro votou na reunião de março de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000247/2009-11
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

Dito processo saiu de pauta com vistas na sessão plenária do dia 6 de março de
2024, oportunidade em que o então relator, conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, apresentou o seu
voto, rejeitando as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negando-lhe provimento.
Nesse contexto, quando referido processo retornou de vista, o Relator não mais
integrava o Colegiado da Turma 2402, razão por que houve a necessidade da designação de
redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição conferida pelo art. 110, § 12, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, designei-me redator ad hoc
para a consecução do reportado encargo.
Assim entendido, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e
voto que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, o qual está
compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da replicação
redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento e respectiva redação não necessariamente
goza da minha aquiescência.
Relatório
Conforme relatório presente no Acórdão recorrido, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 301.777,56, na competência
05/09, consolidado em 6/7/2009, referente a contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive a reservada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações relativas à mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição indireta proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei 8.212/91, artigo 33, §§ 4o e
6o, conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 54/69.
Conforme documento de fl. 3 e Relatório Fiscal, é solidário ao sujeito passivo ora
autuado a empresa Jozem Administração e Participações Ltda., que contratou a empresa BRJ
Construções Civis Ltda. para executar obra de construção civil (empreitada global) do “Centro
Comercial Zem”, matrícula CEI 50.018.75660/78.
Consta do Relatório Fiscal que: a) da análise da documentação apresentada a mão-
de-obra declarada em GFIP foi insuficiente para os serviços contratados; e b) a contabilidade da
empresa não registra o movimento real da remuneração dos segurados empregados utilizados na
execução da obra. Por isso, a remuneração da mão-de-obra empregada foi aferida, com base na
Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafos, 3o, 4o e 6o, utilizando-se os procedimentos previstos na
Seção II do Capítulo IV da Instrução Normativa – IN SRP 3,de 14/7/2005.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal a obra de construção civil constitui-se de
um edifício comercial, com área de 7.459 m2, foi matriculada sob o número CEI
50.018.75660/78, e executada no período de 07/2005 a 12/2006. Foi apresentado um único
contrato de subempreitada para a execução da estrutura de concreto armado.
O cálculo para determinação da mão-de-obra arbitrada é apresentado no
demonstrativo de fls. 70/71.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados da presente autuação
em 9/7/2009, conforme cópias de Aviso de Recebimento - AR de fls. 140 e 142.
A empresa autuada apresentou defesa, às fls. 145/165, que contém, em síntese:
 Alega que foi equivocada e ilegal a desconsideração da contabilidade de
empresa pelo Auditor Fiscal. Afirma ser esse procedimento extremo,
inaplicável ao caso. Cita jurisprudência.
 Argumenta que os defeitos apontados pela fiscalização baseiam-se em
suposições e conclusões equivocadas. Aduz que o § 6o do artigo 33 da Lei
8.212/91 não autoriza a aferição indireta quando houver mera
irregularidade nos registros contábeis da empresa, mas apenas quando a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço.
 Diz que a conclusão do fiscal desconsidera outros elementos
influenciadores do efetivo dispêndio de mão-de-obra, tais como o sistema
construtivo, o gerenciamento eficiente, a experiência profissional e a
capacidade instalada dos equipamentos.
 Descreve o que estava previsto no contrato firmado com a Jozem,
destacando que uma série de itens de acabamento não seriam executados.
Entende que deve ter cometido uma falta ao nominar o contrato como
sendo de “empreitada global”, quando, na verdade, foi parcial. Apenas as
áreas comuns foram entregues acabadas. As lojas e salas foram entregues
sem acabamentos no teto, piso e sem paredes divisórias.
 Diz que a instalação elétrica iria apenas até um Quadro de Distribuição e
sequer a parte hidráulica dos banheiros seria executada, ficando apenas os
pontos de espera no local onde posteriormente seriam instalados os
banheiros. Ao contrário do que supôs a fiscalização, a obra não foi
concluída em meados de 2006 e está inacabada até os dias de hoje.
 Para provar o alegado lavrou Ata Notarial onde se materializa vistoria
constatando que até a presente data existe pavimento inacabado no edifício
em questão.
 Explica o serviço elétrico realizado e o do encanador.
 Conclui que a execução parcial da obra é um dos elementos a justificar a
proporção de mão-de-obra empregada.
 Afirma que subcontratou a empresa EFG Instalações e Manutenções
Elétricas Ltda. por R$ 45.000,00 para fazer as instalações elétricas e
promoveu a retenção de 11% sobre o valor pago. Esse fato não foi
considerado pelo Auditor Fiscal.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

 Diz que para a execução da estrutura em concreto armado subcontratou a
empresa DLM Construções Ltda, no montante de R$ 215.115,00, sendo
que foi utilizado concreto usinado, o que determina uma utilização menor
de mão-de-obra.
 Alega que também foi terceirizado o serviço de protensão das lajes, que foi
realizado pela empresa Hayahi Tecnologia e Sistemas Ltda, tendo
igualmente feito a retenção dos 11%, sendo que o fiscal não aceitou essa
terceirização ao argumento de que o valor pago a empresa foi muito baixo.
 Conclui que em relação a todas as subcontratações cumpriu com suas
obrigações fiscais, pois reteve e recolheu os 11% sobre o valor das notas
fiscais, sendo necessário considerar tais recolhimentos.
 Argumenta que foi fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
que não foi encontrada qualquer irregularidade. Relata que o fato de a
fiscalização do MTE ter encontrado trabalhadores na obra que não
constavam na GFIP daquela obra, no máximo, poderia ser caracterizado
como uma falha leve da BRJ, mas nunca apená-la com a desconsideração
de sua contabilidade para fins de utilizar o método de aferição indireta
para calcular as contribuições previdenciárias devidas.
 Acrescenta que alguns dos materiais aplicados na obra foram faturados
diretamente em favor da Jozem pelos respectivos fornecedores.
 Aduz que a adoção de técnicas como utilização de lajes protendidas e
concreto usinado exige menor volume de mão-de-obra, fato que deve ser
levado em consideração. O mesmo se aplica para a instalação de
esquadrias metálicas e portas.
 Alega que foram realizados serviços complementares, pois na primeira
etapa da obra não incluía os acabamentos das lojas do piso térreo e das
salas dos pavimentos superiores. Após a conclusão da primeira etapa da
obra, à medida que a empresa Jozem locava os espaços, a BRJ foi
novamente contratada para realizar os serviços de acabamento, inclusive,
em algumas unidades, realizou serviços diretamente aos locatários. Nesta
época, já havia sido dado baixa na matrícula CEI da obra, razão pela qual
não havia GFIPs específicas da obra em relação a tais serviços
complementares.
 Não obstante, toda a mão-de-obra alocada para execução desses serviços
foi de empregados registrados na BRJ, tendo inclusive os contratantes
promovido a retenção de 11% relativo ao pagamento pelos serviços, e
todos os funcionários utilizados na execução desses serviços constaram de
GFIPs que contemplavam também pessoas alocadas em outras obras em
situação semelhante.
[...]
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

 Insurge-se contra a utilização do CUB como parâmetro para a autuação,
pois a obra foi parcialmente executada e o CUB contempla o custo total da
obra por metro quadrado.
 Requer seja julgado insubsistente o auto de infração e a juntada de novos
documentos, depoimentos testemunhais e prova pericial.
O responsável solidário apresentou defesa às fls. 742/762, que contém, em síntese:
 Não concorda com a desconsideração da contabilidade da autuada.
 Reafirma o argumento da autuada de que a obra foi entregue inacabada e
diz que as particularidades da forma de execução dos serviços deveriam ter
sido observadas pelo fiscal.
 Argumenta que a verificação da insuficiência da mão-de-obra deveria ter
levado em consideração o fato do empreendimento não ter sido concluído
em 06/2006, e deveriam ser computadas as remunerações declaradas para
os períodos subsequentes.
 Alega que o lançamento é nulo porque a fiscalização considerou como
competência do fato gerador o mês de 05/2009, mas as obrigações foram
devidas no curso da execução da obra (anos de 2005/2006) e é mensal, nos
termos da Lei 8.212/91, artigos 22 e 30.
 Cita jurisprudência.
 Diz inexistir responsabilidade solidária, pois não foi esgotada a tentativa
de cobrança em face da construtora, não há como impor à impugnante o
instituto da solidariedade. Cita jurisprudência.
 Alega também que não possui vínculo com o fato gerador da obrigação
principal que possa trazê-la para o pólo passivo desta autuação, nem
mesmo em razão do artigo 124 do CTN e da Lei 8.212/91, artigo 30,
inciso VI. Cita jurisprudência. Acrescenta que há necessidade de lei
complementar para a definição de contribuintes, nos termos da CF88,
artigo 195, §4o, assim a sujeição passiva a que se refere a Lei 8.212/91,
artigo 30, inciso VI, conflita com o estabelecido na Carta Magna.
 Afirma que a imposição da solidariedade à impugnante deixa de observar,
ainda, o Princípio da Capacidade Contributiva. Cita doutrina.
 Diz que sempre exigiu buscou verificar a regularidade no recolhimento das
contribuições sociais em discussão, exigindo da contratada a apresentação
dos documentos que comprovassem o cumprimento da obrigação
tributária, nos termos do artigo 220 do Decreto 3.048/99.
 Aponta inconsistências no lançamento:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

o o CUB/PR para o mês de 05/2009 corresponde a R$ 797,42 e não a
R$ 799,48;
o o método de aferição indireta não pode deixar de computar e
descontar do resultado final nenhum dos recolhimentos realizados
para a obra – o demonstrativo das remunerações declaradas em
GFIP apresenta, em alguns meses, valores divergentes daqueles
efetivamente informados, reduzindo a remuneração considerada
para fins de arbitramento;
o a fiscalização deixou de considerar a nota fiscal no 53.044 emitida
pela empresa Supermix Concreto S/A;
o a fiscalização exclui da conta valores de serviço de bombeamento
de concreto;
o a fiscalização restringe sua análise ao período de 07/20005 a
06/2006, sendo que a obra teve continuidade por todo o ano de
2006, logo, devem ser consideradas as remunerações despendidas
após 06/2006, para o término do empreendimento imobiliário;
o a fiscalização deixa de considerar diversos valores vinculados à
obra para os quais foram emitidas notas fiscais no tocante à mão-
de-obra terceirizada;
o a área considerada está equivocada, pois apenas o estacionamento
coberto do piso inferior foi indicado como área passível de redução
e com área menor que a real (1.671,00 m2 ao invés de 1.736,14
m2), e existem outras áreas passíveis de redução, como é o caso do
estacionamento externo, do jardim construído em frente ao imóvel,
da caixa d’água e da casa de máquinas.
 Também não concorda com a multa imposta no percentual de 75%,
aplicada de acordo com a legislação atualmente em vigor, quando o
correto seria fazê-lo na forma definida pela legislação aplicável à época de
ocorrência dos fatos geradores, Lei 8.212/91, artigo 35, inciso II. Pede seja
declarada insubsistente a autuação.
Tendo em vista os argumentos de fato apresentados pelo sujeito passivo e pelo
responsável solidário, os autos foram baixados em diligência para manifestação do Auditor
Fiscal Autuante, conforme despacho de fls. 1.152/1.155.
Em Informação Fiscal de fls. 1.157/1.172 o auditor fiscal autuante esclarece o
lançamento tendo em vista os argumentos apresentados nas defesas do sujeito passivo e
responsável solidário. Em síntese:
o Novamente demonstra como concluiu, com base no CUB, que a mão-de-
obra alocada na construção é inferior à necessária para a execução dos
serviços orçados.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

o Especificamente, relata que o Termo de Intimação lavrado por Auditor
Fiscal do Trabalho, onde constou que existiam na obra 27 trabalhadores na
competência 08/05, diverge das GFIPs apresentadas, onde constam 17
trabalhadores. Conclui que é inegável a utilização de mão-de-obra não
declarada e que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados utilizados na execução da obra, mesmo que
formalmente correta. Rebate os argumentos das defesas.
o Esclarece que os indícios apontados (baixo custo de mão-de-obra, não
condizente com o padrão da obra, falta de declaração de trabalhadores em
GFIP específica da obra, baixa alocação de horas de trabalho, inexistência
de funções essenciais na execução dos serviços contratados, divergência
na quantidade de trabalhadores informados em GFIP e na quantidade
apontada por Auditor Fiscal do Trabalho) emergiram de elementos
técnicos, legais e consistentes. Os indícios autorizam a presunção de que a
empresa utilizou-se de mão-de-obra não declarada e consequentemente o
total de contribuição previdenciária devida não foi recolhido.
o Relata que a informação de que a obra encontra-se concluída decorre do
atestado de conclusão fornecido pela Prefeitura Municipal de Pinhais.
Nada do que foi apresentado no decorrer da ação fiscal foi ignorado e
consta do Relatório Fiscal todos os fatos suscitados pela empresa. As
impugnações não apresentam nenhum fato novo, tudo já foi amplamente
analisado no decorrer da ação fiscal.
o Esclarece também que a base de cálculo dos créditos constituídos está
detalhadamente demonstrada no anexo ao Relatório Fiscal denominado
“Demonstrativo de cálculo da remuneração arbitrada por aferição indireta
– CUB”. Constitui a base de cálculo dos créditos lançados a diferença
apurada entre as remunerações aferidas indiretamente e as remunerações
declaradas em GFIPs específicas da obra (atualizadas), relativas aos
segurados empregados utilizados na execução da obra.
o Acrescenta que para o período de 07/06 a 12/06, o auditor fiscal apenas
poderia considerar as remunerações se elas tivessem sido declaradas a
RFB, por meio das GFIPs específicas da obra, fato que não ocorreu. Este
fato ratifica as conclusões da auditoria de que houve utilização de mão-de-
obra não declarada.
o Explica que está correto o CUB adotado para aferição. Esclarece que as
funções que não compõem o cálculo do CUB (mas foram informadas em
GFIP) não foram consideradas no cálculo (como é o caso do engenheiro na
competência 07/05 e do agente administrativo na competência 10/05). Cita
IN 03/05, artigo 453.
o Esclarece porque não utilizou as notas fiscais de bombeamento (por se
tratarem de locação de equipamento mecânico), e a nota fiscal da empresa
Supermix Concreto SA contém a informação de que “não é documento
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

hábil para o lançamento contábil e fiscal”, e além disso, inexiste a
indicação de endereço de qualquer obra vinculada a esta nota fiscal.
o Informa que intimou a empresa Jozem para comprovar as áreas do
estacionamento externo, do jardim, caixa d ́água e casa de máquinas, mas
a empresa não conseguiu demonstrar o fato. Portanto, permanecem as
áreas arbitradas.
Foi aberto o prazo de 30 dias a contar da ciência da informação fiscal para que as
empresas se manifestassem sobre o resultado da diligência.
A empresa responsável solidária (Jozem) apresentou manifestação às fls.
1.185/1.192, que contém, em síntese:
o Volta a afirmar que o auditor não considerou a obra realizada no período
de 07/06 a 12/06. Questiona os critérios utilizados para aferição. Afirma
que a utilização da aferição indireta está equivocada. Cita decisão do Carf.
o Reafirma que o CUB utilizado está equivocado. Alega que a circunstância
da atividade não fazer parte do CUB não pode ser utilizada como fator
para recusa, uma vez que o disposto no art. 453 da IN 3/05 é de natureza
alternativa. Entende ser indevida a exclusão do pagamento feito ao
engenheiro.
o Também se insurge contra a desconsideração das notas fiscais de
bombeamento de concreto. Não concorda com a não utilização das notas
fiscais dos prestadores em que houve a retenção dos 11%, por falta de
apresentação de GFIP específica.
o Reitera os argumentos apresentados na defesa.
O sujeito passivo autuado (BRJ) apresentou manifestação às fls. 1.195/1.204, que
contém, em síntese:
o Reitera a defesa apresentada e afirma que a obra executada foi parcial. Diz
que o fiscal autuante desconsiderou os documentos apresentados pela
empresa.
o Diz não entender o porquê da Prefeitura Municipal de Pinhais ter
declarado que a obra está concluída, pois ela não está concluída até o ano
corrente (2012).
o Alega que o fiscal desconsiderou todas as subcontratações. Requer seja
julgado insubsistente o auto de infração.
Em 04 de setembro de 2012, a 8a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou improcedentes as impugnações apresentadas, nos termos da ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
Impugnação Improcedente
Inconformados, contribuinte e responsável interpuseram seus Recursos
Voluntários, reiterando as razões de fato e de direito apresentadas em seus instrumentos
impugnatórios.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator ad hoc.
Acerca da matéria, assim manifestou-se o Relator substituído:
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF,
cujos trechos principais abaixo transcrevo:
“ (...)
Observe-se que todos os argumentos da defesa foram também apresentados para a
fiscalização que já os mencionou no Relatório Fiscal e reiterou na Informação Fiscal,
apontando o porquê de não aceitá-los. Também consta na Informação Fiscal os devidos
esclarecimentos sobre aceitação ou não de documentos apresentados na defesa.
Para fins de regularização da obra, para a pessoa jurídica, a base de cálculo das
contribuições devidas será apurada pela remuneração da mão-de-obra dos segurados
envolvidos na construção, devidamente registrada na escrituração contábil e embasada
nos documentos que lhe serviram de suporte.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

Contudo, quando a contabilidade não espelha a realidade, ou quando houver
recusa, sonegação, ou apresentação deficiente de documentos, a regularização de
obra de pessoa jurídica é arbitrada por aferição indireta.
Ainda que a escrituração contábil ou outros documentos apresentados pelo sujeito
passivo não contenham irregularidade formal, esses podem ser desconsiderados ou
reputados não merecedores de fé quando for possível constatar, por qualquer meio
de prova na auditoria da obra, que o movimento real da remuneração de todos os
segurados não foi registrado.
Se demonstrado, pelos documentos contábeis, qualquer omissão de registro de
remuneração de mão-de-obra ou de valor de aquisição de materiais e equipamentos
empregados na obra, indispensáveis à execução da mesma, que possa ser associada à
significativa diferença em relação ao valor aferido pelo CUB, a opção pela aferição
indireta encontra-se justificada.
O procedimento da aferição indireta pode ocorrer quando forem constatadas situações
fáticas que efetivamente comprovem que a escrituração contábil não reflete a real
situação dos negócios do sujeito passivo, ferindo os princípios fundamentais da
contabilidade conforme Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, tais como, a
não apresentação ou falta de prova regular e formalizada da remuneração da mão-de-
obra utilizada na execução da obra e da aquisição de material.
No presente caso constatou-se a existência de mão-de-obra sem inscrição na
Previdência Social, ensejando a presunção de que há uma folha de salários não
contabilizada.
Ressalte-se que o Termo de Intimação lavrado por Auditor Fiscal do Trabalho,
onde constou que existiam na obra 27 trabalhadores na competência 08/05, diverge
das GFIPs apresentadas, onde constam 17 trabalhadores. Tal fato foi reconhecido
pela autuada em sua defesa ao dizer que “o fato de a fiscalização do MTE ter
encontrado trabalhadores na obra que não constavam na GFIP daquela obra, no
máximo, poderia ser caracterizado como uma falha leve da BRJ”.
Portanto, inegável a utilização de mão-de-obra não declarada e que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados utilizados na
execução da obra.
Constatou-se também a falta de lançamento de pagamento de remuneração a
profissionais utilizados nos serviços que demandem mão-de-obra especializada,
tais como instalador hidráulico, eletricista e vidraceiro.
Observou-se o indício da impossibilidade de execução da obra, tendo em vista o
número de segurados constantes em GFIP ou em folhas de pagamento específicas para a
obra, referentes à mão-de-obra própria ou à terceirizada.
A IN SRP 03/05, vigente à época do lançamento, dispõe que:
(...)
Sendo assim, o auditor fiscal autuante, calculou a mão-de-obra a regularizar de acordo
com os fatos narrados e o comando da IN SRP 03/05, vigente à época do lançamento.
O conteúdo a seguir foi destacado pela relatora do Acórdão do Carf que anulou o
Acórdão anterior proferido por esta DRJ e se refere aos motivos pelos quais referida
julgadora entendeu que a julgadora da DRJ/BHE não refutou todos os argumentos
trazidos na impugnação.
Os argumentos foram refutados, e para um melhor esclarecimento da matéria, para o
contribuinte e para a julgadora do Carf, as questões são detalhadas a seguir.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

As empresas insistem na tese de que a obra foi parcial, entretanto, consta nos autos
atestado de conclusão fornecido pela Prefeitura Municipal de Pinhais, informando
que a obra encontra-se concluída. Além disso, não foi apresentada Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART indicando o percentual da obra que foi
concluído, o que autorizaria a aferição por obra inacabada. Portanto, correto o
procedimento fiscal.
O atestado de conclusão fornecido pela Prefeitura Municipal de Pinhais é
documento oficial emitido por órgão competente, e nele consta que a obra
encontra-se concluída. A IN SRP 03/05, vigente à época do lançamento, dispõe que:
(...)
Não basta a alegação do contribuinte de que a obra está inacabada e a juntada aos
autos de um Laudo de Avaliação e ata notarial, que não são documentos suficientes
para provar o alegado.
Para que a aferição indireta fosse feita por obra inacabada, necessária a
apresentação de ART indicando o percentual, conforme disposto na IN SRP 03/05,
vigente à época do lançamento:
(...)
O documento citado não foi apresentado em nenhum momento, seja por ocasião da
fiscalização, ou quando dos julgamentos por esta DRJ ou pelo Carf. Portanto, de
acordo com a legislação citada, não há elementos nos autos que autorizam a
aferição por obra inacabada, estando correto o procedimento fiscal.
Quanto às subempreiteiras contratadas, o fato de ter sido promovida a retenção de
11% sobre o valor da nota fiscal não tem o condão de alterar o lançamento.
Apenas poderia ser considerada a mão-de-obra empregada caso as contratadas
tivessem emitido GFIPs específicas, com vinculação inequívoca à obra. O mesmo
raciocínio se aplica para a mão-de-obra contratada no período posterior a 06/06,
pois referida mão-de-obra não foi declarada em GFIPs específicas, com vinculação
inequívoca a obra.
Neste caso, quanto ao serviço prestado pelas contratadas, não foram apresentadas
GFIPs destas empresas com vinculação inequívoca à obra. Não se trata
simplesmente de qualquer GFIP elaborada pela BRJ, onde esta indica seus
tomadores de serviços, mas sim GFIPs das empresas contratadas (sub-
empreiteiras).
No conjunto de documentos de fls. 510/741 (doc. 15 anexado à defesa), constam
cópias de GFIPs, todas da empresa BRJ Construções Civis Ltda, onde há
indicação de tomadores de serviços dela, BRJ, inclusive a Jozem Administração e
Participações Ltda.
Tais documentos não servem para comprovar a mão-de-obra referente aos
serviços prestados pelas sub-empreiteiras, pois seria necessário GFIPs das sub-
empreiteiras indicando a obra como tomador dos serviços. O que não consta dos
autos. Toda empresa prestadora de serviços executados mediante cessão-de-mão-
de-obra, deve elaborar GFIP específica por tomador de serviços e por obra de
construção civil, onde conste a mão-de-obra envolvida naquela prestação de
serviços, conforme dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, IV, e na IN SRP 03/05, vigente à época do
lançamento, artigo 60, VII:
Portanto, por não constar dos autos que a mão-de-obra das contratadas, que teria
sido objeto de retenção de 11%, está inequivocamente vinculada a obra em
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000247/2009-11

questão, não há como considerá-la na apuração da mão-de-obra por aferição
indireta.
Pelo mesmo motivo, por inexistir GFIPs específicas que vinculam trabalhadores a
obra em comento no período posterior a 06/06, não restou confirmado que referida
obra continuou após essa data.
Tais elementos foram informados pelo Auditor Fiscal autuante, conforme parte
grifada no relatório deste acórdão.
Assim, esclarecidos os argumentos suscitados, segue o voto, conforme acórdão
anterior emitido por esta DRJ.
O uso do concreto usinado foi considerado pela fiscalização. Portanto, conforme
devidamente explicado no Relatório Fiscal e na Informação Fiscal, por haver inegável
utilização de mão-de-obra não declarada e que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados utilizados na execução da obra, correto o
lançamento apurado por aferição indireta.
A responsabilidade solidária ora verificada decorre do contrato de empreitada
total, e tem como subsídio legal o CTN, art. 124, incisos I e II, e a Lei 8.212/91, art.
30, inciso VI, sendo descabido o argumento da responsável solidária (Jozem) de
que deve ser esgotada a cobrança em face da construtora, pois não se aplica ao
caso o benefício de ordem.
A multa cobrada no presente AI possui o devido respaldo legal e é de caráter
irrelevável. O procedimento adotado pela fiscalização está de acordo com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09, que dispõe sobre a aplicação de multa após a
MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 14, de 4/12/09, o valor da multa aplicada deverá ser verificado e revisto,
se for o caso, por ocasião do pagamento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
apurado no presente Auto de Infração”.
(destaques no original)
Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer os Recursos Voluntários interpostos, a fim
de rejeitar as preliminares exaradas e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1398
DF CARF MF
Original